Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700735-11.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA ANGELICA MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – REAJUSTE SALARIAL. REQUISITOS – PREVISÃO NA LDO E NA LOA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 905.357. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Processo suspenso em atendimento a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário no 905.357, do Supremo Tribunal Federal, pelo Regime de Repercussão Geral. Transitado em julgado o Acórdão proferido naquele processo, em 18/02/2020, é caso de retomada da tramitação do feito para aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, na forma do art. 1.040, inciso III, do CPC. 2. Pretende o requerente e recorrente a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na origem se pretendia o implemento da 3a e última parcela do programa de reestruturação da carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, instituído pela Lei no 5.106, de 03 de maio de 2013, prevista para ocorrer em 1o/09/2015. 3. Quando do julgamento do referido Recurso Extraordinário no 905.357, o Egrégio STF fixou a seguinte tese jurídica: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” 4. Embora a ementa e a tese fixada façam referência a “revisão geral anual da remuneração”, no seu voto condutor o e. relator assevera que “... para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO”, no que, aliás, reproduziu a literalidade do art. 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, que dita: “§ 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, [... ] só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias ...” 5. A questão da previsão orçamentária não foi objeto de controvérsia no processo e sobre ela não se produziu prova. 6. Nos autos da Ação Civil Pública – Ato de Improbidade Administrativa c/c Reparação por Danos Morais, em tramitação na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, processo no 0012590-61.2015.8.07.0018, movido pelo Ministério Público contra agentes públicos que, em tese, teriam atuado na concessão dos benefícios, foi produzido Laudo Pericial (ID Num. 45174752 - Pág. 1/122) cujo objeto foi definido como sendo “... para a demonstração do impacto nas concessões sobre as contas públicas, e consequente ocorrência ou não de dano ao Erário ...” (ID 25469714). Referida prova técnica foi tornada pública com a publicação da sentença em 14/07/2020. 7. Não obstante o expert nomeado naquele processo tenha concluído pela existência de previsão orçamentária para a propositura legislativa, tais conclusões não aproveitam a pretensão deste processo, seja porque o objetivo da prova lá produzida era aferir a regularidade do ato de concessão de vantagens salariais no ano de 2013, o que não se confunde com a eficácia da norma por ocasião do implemento da vantagem salarial, em setembro de 2015; seja porque, embora tenha o expert asseverado a existência de previsão orçamentária quando da concessão das vantagens em 2013, silenciou em relação à mesma previsão por ocasião do implemento daquela vantagem salarial, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. 8. Note-se que, embora o objeto da perícia tenha sido o exame da legislação orçamentária do período controvertido naquele processo, o Laudo não mencionou a Lei no Lei 5.389-2014 (Lei de Diretrizes Orçamentária para o ano de 2015) nem uma vez e a menção à Lei no Lei 5.442-2014 (Lei Orçamentária Anual, para o ano de 2015) ficou restrita à autorização de remanejamento de dotações orçamentárias. 9. É de se concluir, portanto, que não há demonstração de previsão orçamentária para o implemento da 3a parcela do reajuste salarial que compõe o programa de reestruturação da carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, condição para a exigibilidade daquela vantagem. 10. Tal não traduz inconstitucionalidade da norma referida (Lei no 5.106/2013), mas implica reconhecer lhe faltar eficácia enquanto não prevista a reestruturação na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano e na Lei Orçamentária anual do exercício em que houver de ser implementado o reajuste (ADI 3.599-DF, Relator: Min. GILMAR MENDES). 11. É caso, portanto, de confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. A recorrente alega que a matéria analisada no RE 905.357/RR (Tema 864) não tem qualquer relação com aumento de vencimentos por reajuste por lei própria, mas tão-somente, a discussão de revisão geral anual ao servidor público, prevista no artigo 37, X, da CF. Aponta violação do art. 169, § 1o, da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso para implementação do reajuste salarial. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 864 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua analise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) III. Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito